Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Falha na prestação dos serviços. Transferência irregular de ingresso de show a terceira pessoa. Dano moral indenizável não configurado. Mero inadimplemento contratual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a restituir-lhe o valor de R$ 719,64. Em suas razões recursais, o recorrente reitera o pedido de indenização por danos morais. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a transferência do ingresso do show para terceira pessoa, sem o consentimento do recorrente, gerou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente
4. Em sua inicial, o autor narrou a aquisição de dois ingressos para o show da dupla Jorge e Mateus, pelo valor de R$ 719,64. Alega que um dos ingressos foi transferido à terceira pessoa, sem o seu consentimento. Afirma que a recorrente não adotou providências para solucionar a falha na prestação dos serviços e desta forma, o autor se viu impossibilitado de comparecer ao show.
5. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte autora, ora recorrente, cinge-se, tão somente, ao pleito de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. Vale ressaltar que o mero descumprimento contratual por si não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Não foi demonstrado qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, ou que a transferência do ingresso realizada de forma irregular tenha gerado situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. O fato narrado, conquanto tenha gerado frustração de suas legitimas expectativas, não se mostra potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
7. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Precedentes: Acórdão 1834534, 07391770720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024; Acórdão 1807892, 07257478520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.
8. Irreparável, portanto, a sentença vergastada.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834534, 07391770720238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024; TJDFT, Acórdão 1807892, 07257478520238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024